Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-07.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-07.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANDERLEI CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA MARQUES DE MENEZES

APELADO: SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE MOTORISTA CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Mandado de Segurança impetrado por motorista contratado pelo Município de Piraí do Norte, afastado de suas funções por decisão unilateral da nova gestão municipal, sem notificação prévia ou instauração de procedimento administrativo. A inicial foi indeferida com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, I, do CPC, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da suficiência dos documentos juntados à inicial para comprovar a existência de vínculo contratual vigente e o alegado ato coator de afastamento, aptos a ensejar a concessão da segurança na via mandamental.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração, por prova documental inequívoca e pré-constituída, do direito líquido e certo e do ato coator.

4. Os documentos apresentados — extratos de publicações e vídeos — não comprovam de forma cabal a vigência do contrato nem a existência de ato administrativo formal de afastamento.

5. A ausência de elementos documentais suficientes inviabiliza o conhecimento do mérito da impetração.

6. A via eleita é inadequada para análise de controvérsia que demande dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pré-constituída da existência e vigência de contrato administrativo e do ato formal de afastamento inviabiliza a análise de mérito em mandado de segurança.

2. A mera juntada de extratos de publicações ou registros audiovisuais não supre o ônus probatório imposto ao impetrante na via mandamental."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 60.125/SP, Rel. Min. Og Fernandes; STF, MS 37.381/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8000460-07.2025.8.05.0082
, em que é apelante
VANDERLEI CONCEICAO DA SILVA
e são apelados
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA